Tribunal: STJ
Processo: 0156487-94.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953444 - CE (2025/0201486-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : STELIO LOPES MENDONÇA JUNIOR - CE007175
SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
AGRAVADO
: CETENCO ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
JULIANO BARBOSA DE ARAÚJO E OUTRO(S) - SP252482
AGRAVADO
: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: DANILO ORENGA CONCEIÇÃO - SP315244
CAROLINA NAVES SILVESTRE - SP441118
PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO - SP500124
MARCELO ANTONIO MURIEL - SP083931
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
EMPRESA
EXCLUÍDA DO CONSÓRCIO. VERICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA
DE

ULTRA
PETITA
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 282/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. As matérias pertinentes aos arts. 7° e 503, II, do CPC não foram
apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram
Documento eletrônico VDA52612932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2463fb92-5713-4f5c-baf2-a62940b1d6e7

opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
obstáculo da

Súmula 282/STF.
3. Fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que
suscita divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do
recurso quanto às razões invocadas pela alínea
diz respeito aos
a
mesmos dispositivos legais e às teses jurídicas atinentes ao dissídio.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2463fb92-5713-4f5c-baf2-a62940b1d6e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953444 - CE (2025/0201486-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : STELIO LOPES MENDONÇA JUNIOR - CE007175

SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945

PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
AGRAVADO
: CETENCO ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029

EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114

JULIANO BARBOSA DE ARAÚJO E OUTRO(S) - SP252482
AGRAVADO
: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: DANILO ORENGA CONCEIÇÃO - SP315244

CAROLINA NAVES SILVESTRE - SP441118

PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO - SP500124

MARCELO ANTONIO MURIEL - SP083931
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
EMPRESA
EXCLUÍDA DO CONSÓRCIO. VERICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA
DE

ULTRA
PETITA
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 282/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. As matérias pertinentes aos arts. 7° e 503, II, do CPC não foram
apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
obstáculo da

Súmula 282/STF.
3. Fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que
suscita divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do
recurso quanto às razões invocadas pela alínea
diz respeito aos
a
mesmos dispositivos legais e às teses jurídicas atinentes ao dissídio.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
, desafiando decisório da Presidência do
Estado do Ceará
STJ, às fls. 9.060/9.069, que negou provimento ao agravo em recurso especial, pelos
seguintes motivos: (I) incidência das Súmulas n. 284 (razões dissociadas), 282 e 356/STF
(ausência de prequestionamento); (II) o alegado dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado.
A parte agravante sustenta que "as razões recursais do especial combateram
efetivamente os fundamentos cruciais do aresto impugnado, especialmente os fundamentos
relacionados ao reconhecimento da legitimidade da parte ora agravada, razão pela qual
" (fl. 9.079).
não incide a Súmula 284/STF
Discorre, ainda, que "o prequestionamento não exige a menção expressa dos
dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal
de origem. No caso em tela, a alegação de decisão ultra petita decorre do fato de o
Tribunal de origem ter decidido pela inclusão da ACCIONA como assistente simples nos
" (fl. 9.082)
autos, o que não foi requerido pela CETENCO
Aduz que "cumpriu os requisitos mínimos para a demonstração da
divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, razão pela qual o Recurso Especial deve ser conhecido e devidamente apreciado
" (fl. 9.078).
pelo STJ
As agravadas apresentaram impugnação às fls. 9.088/9.104 e 9.107/9.116.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no apelo, o decisório agravado merece ser mantido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

arts. 17 e 18 do CPC, aduzindo que "
(I)
em momento algum a empresa
demonstrou esforço conjunto e sequer convocou a outra empresa para integrar o processo,
o que corrobora a ausência de defeito da decisão que acatou os argumentos da preliminar
" (fl. 6.038).
de ilegitimidade ativa aventada nos Embargos Monitórios
arts. 7° e 503, II, do CPC, ao reformar parcialmente a sentença, em
(II)

acórdão, foi proferido
, visto que divergente do pedido da parte
decisum ultra petita
requerente/apelante, ora requerida, e em evidente ofensa ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório.
Por sua vez, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia posta nos autos,
nestes termos (fls. 6.009/6.014):

O procedimento monitório é uma via especial de cobrança, previsto nos artigos
700 a 702 do Código de Processo Civil/2015, e foi pensado como alternativa ao
credor, munido de prova escrita e sem eficácia executiva, para que consiga
cobrar um valor monetário, bem ou obrigação, sem a necessidade de litigar em
juízo para, tão somente, reconhecer a dívida.
[...]
Na hipótese dos autos, a parte Autora alega que fazia parte do Consórcio
CETENCO-ACCIONA, e que após o consórcio sagrar-se vencedor em processo
licitatório, firmou com o Estado do Ceará, em
o Contrato
11/10/2013,
Administrativo no 018/SEINFRA/2013. Acrescenta que já em agosto de 2014, o
ente contratante passou a atrasar os pagamentos devidos, mês após mês,
superando seis meses de atraso de pagamento, o que autorizou que a execução
contratual fosse suspensa em fevereiro de 2015, por força do
XV, da
art. 78,
Lei no 8.666/93.
A promovente esclareceu que tramitam na 9a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza as ações no 0146319-67.2015.8.06.0001, Ação de Rescisão
Contratual c/c Pedidos de Cobrança, Indenização e Antecipação dos Efeitos da
Tutela, em que a CETENCO pede a condenação do Réu ao pagamento das perdas
e danos advindos do contrato, e o no 0109266-18.2016.8.06.0001, Ação Cautelar
de Produção Antecipada de Provas, que visa apurar outros valores devidos à
CETENCO por força do contrato celebrado com o Réu.
Ademais, é de se ressaltar que em novembro de 2015 o Réu e a ex-consorciada
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A firmaram o 1o Termo Aditivo ao Contrato
no 18/SEINFRA/2013 (Id 12276345), que excluiu a Autora do consórcio,
substituindo-a por outra empresa (CONSTRUTORA MARQUISE S/A).
Além disso, ressalta-se que no Instrumento de Constituição do Consórcio
CETENCO-ACCIONA, documento de Id 12276359, cláusula 4.1, está disposto
que as empresas participam igualmente, cada uma representando 50% e
assumindo, nesta proporção, os direitos e as obrigações do consórcio.
[...]
Contudo, convém destacar as cláusulas 4.2 e 4.2.1 do referido Contrato:
Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

4.2 A liderança do Consórcio será exercida pela CETENCO, que será a
responsável principal, perante o Cliente, pelos atos praticados pelo
Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das Partes, com
plenos poderes para requerer, transferir, receber e dar quitação.
4.2.1 Não obstante o estabelecido acima, todos os atos de representação
perante o Cliente e terceiros, deverão ser aprovados previamente e por
escrito, por ambas as Partes, ficando vedado à empresa líder,
comprometer ACCIONA, sem consentimento prévio e por escrito da
ACCIONA. Além disso, todas as informações enviadas e/ou recebidas em
nome da empresa líder e/ou em nome da outra Parte deverão ser
. - negritei
divulgadas à outra integrante do Consórcio
Já na Cláusula Sexta, há previsão de responsabilidade solidária; se não, vejamos:
[...]
Por outro lado, no Id 12516866, a empresa ex-consorciada, ACCIONA
CONSTRUCCIÓN S. A., na qualidade de terceira interessada, informa que move
a Ação Monitória no 0161346- 51.2019.8.06.0001, ajuizada em
com a
09/08/2019,
finalidade de cobrar exclusivamente a sua quota-parte, ou seja, os outros 50%
dos valores confessados como devidos pelo Estado do Ceará. No mesmo sentido, a
Apelante aduziu: "Da mesma forma, a outra consorciada (Acciona Construcción
S. A.) pleiteia em Ação Monitória própria (Processo no 0161346-
51.2019.8.06.0001) a mesma quantia também referente à sua quota-parte no
consórcio (50%), ou seja, cada uma das consorciadas persegue, em processos
autônomos, o pagamento dos valores reconhecidos como devidos pelo Estado do
Ceará, sem que haja qualquer conflito ou ilegalidade".
Desta maneira, considerando-se a exclusão da Autora do Consórcio, é evidente
a sua legitimidade ativa para ajuizar a presente Monitória em nome próprio,
distinto do extinto consórcio.
No mais, considerando-se que ambas as empresas ex-consorciadas ajuizaram
ações monitórias cobrando 50% do valor devido tido como incontroverso, vez
que confessado pela SEINFRA, devem ambas as ações serem julgadas
simultaneamente, a fim de evitar pagamento em duplicidade pelo ente
.
contratante
Como alegado pela ACCIONA CONSTRUCCIÓN S. A., "o resultado da lide
poderá atingir diretamente a demanda proposta por si contra o Estado do Ceará",
devendo referida empresa integrar a lide em análise, na condição de assistente
simples, não podendo o processo tramitar à sua revelia.
De toda forma, a legitimidade da autora para propor a presente ação é
inconteste.
[...]
De mais a mais, se a Administração recebeu e se beneficiou do serviço
contratado, não poderá abster-se de realizar o pagamento, sob pena de admitir-se
o enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, o que é
repudiado pelo Direito. Há diversos julgados deste e. Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, a exemplo:
Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

[...]
Portanto, imperiosa a anulação da sentença, pois há legitimidade da autora,
cabendo observar que a causa não está madura para julgamento (art. 1.013, §3o,
I, do CPC) porquanto há solidariedade entre as empresas Recorrente e
Interessada, em razão do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio de
Id. 12276359.
Diante da existência da Ação Monitória no 0161346-51.2019.8.06.0001 devem os
autos retornar à origem, para julgamento conjunto das ações sob pena de
pagamento em duplicidade pelo Estado do Ceará.
Deve, ainda, a empresa ACCIONA CONSTUCCIÓN S. A. integrar a presente
Ação na qualidade de assistente simples, ocorrendo a devida instrução
processual, sem prejuízo às partes. E, como ingressou nos autos como assistente
simples, sanada está essa exigência a fim de evitar, como dito, eventual
pagamento dúplice pelo Poder Público.
Por fim, importante destacar que todos os documentos que lastreiam a Ação
Monitória demonstram que eventuais valores serão devidos ao Consórcio
formado por ambas as empresas. E ainda, o documento de Id 12276343 comprova
o reconhecimento do débito no valor de R$ 23.223.357,43 (vinte e três milhões,
duzentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três
centavos), pela SEINFRA, quantia incontroversa, cobrada metade por cada
empresa ex-consorciada, como já aduzido; veja:
[...]
Assim, é de rigor a presença da ex-consorciada, já presente no feito na qualidade
de assistente simples.
Isso posto, conheço do apelo para dar-lhe parcial provimento, no sentido de
reconhecer a legitimidade ativa da apelante e anular a sentença de primeiro grau,
nos termos expostos, determinando o retorno dos autos à origem para que o
processo tenha regular trâmite, incluindo-se a empresa ex-consorciada ACCIONA
CONSTUCCIÓN S. A. na qualidade de assistente simples, em virtude da
solidariedade entre a Recorrente e a interessada prevista no Instrumento
Particular de Constituição de Consórcio.
É como voto, submetendo à consideração de meus pares.

Dessa forma, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte local,
no que tange à querela acerca da legitimidade, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE.
REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a legitimidade da
agravante, demanda o reexame das cláusulas contratuais, dos fatos e das provas
constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em razão da aplicação
da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o
acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares
ocorreram, não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e
circunstâncias específicas do caso concreto.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no AREsp n. 349.113/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2016,
7/12/2016.

ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
CONSÓRCIO
DE
EMPRESAS.
LEGITIMIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
REGRAS
DO
EDITAL.
INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. o Tribunal de origem, ao declarar a legitimidade da ativa da ora agravada, sob
fundamento de que "afigura-se mera irregularidade que não leva à inépcia da
inicial a impetração do mandado de segurança em nome do consórcio se a
procuração foi outorgada pelo representante legal da empresa-líder", o fez com
com base na interpretação das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e
7 desta Corte.
2. O decisum de origem declarou nulo o ato que proclamou os agravantes como
vencedores, por não terem preenchidos os requisitos do edital licitatório, quanto à
apresentação da proposta do preço.
Rever este entendimento necessariamente passa por análise de matéria fática,
bem como, cláusulas contratuais, encontrando óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação,
previsto no
da
que tem como escopo vedar à administração
art. 41,
Lei 8.666/90,
o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da
vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as
partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do
certame.
4. Também, não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando os recorrentes não realizam o necessário cotejo analítico,
bem como não apresentam, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da
transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

5. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem entendimento
pacífico de que não há dispensa do cotejo analítico, a fim de demonstrar a
divergência entre os arestos confrontados.
6. Outrossim, quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem
entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o
exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
Agravo regimental improvido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AgRg no AREsp n. 458.436/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2014,
2/4/2014.

De outra parte, as matérias pertinentes aos arts
e 503, II, do CPC não
. 7°
foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice do Enunciado n. 282/STF. A respeito do tema: AgInt no
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AREsp n. 183.816/SP
e
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
19/8/2025;
AgInt no AREsp n. 2.700.152/RS
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Quanto ao mais, fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que
suscita divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso quanto às razões
invocadas pela alínea
diz respeito aos mesmos dispositivos legais e às teses jurídicas
a
atinentes ao dissídio.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos
autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não
impugnadas.
2. Preliminarmente, a argumentação recursal não é suficiente ao acolhimento do
especial com relação à negativa de prestação jurisdicional uma vez que a parte
restou inerte acerca da relevância de cada uma das omissões apontadas ao
resultado da demanda. Ausente a demonstração dos motivos pelos quais, caso
enfrentadas, as omissões apontadas poderiam alterar a conclusão a que chegou a
Corte local, incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 284/STF.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, inviabilizado o exame da
tese de impossibilidade de inovação e exigência dos documentos pela alínea "a"
em virtude da incidência da
resta também inviabilizado, pelo
Súmula n. 280/STF,
mesmo óbice, o exame da questão pela alínea " "
c .
Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 2.548.042/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51861418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:49
Código de Controle do Documento: ed9ab7db-b59a-49a8-aaef-67e614cc0a51

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.444 / CE
Número Registro: 2025/0201486-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01564879420168060001 1564879420168060001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : STELIO LOPES MENDONÇA JUNIOR - CE007175
SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
AGRAVADO
: CETENCO ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
JULIANO BARBOSA DE ARAUJO - SP252482
AGRAVADO
: ACCIONA CONSTRUCCION S.A
ADVOGADOS
: DANILO ORENGA CONCEIÇÃO - SP315244
CAROLINA NAVES SILVESTRE - SP441118
GIOVANA DURLI TORRES - SP482618
PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO - SP500124
MARCELO ANTONIO MURIEL - SP083931
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA52586415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 1835453c-3b31-4340-9bac-8a3dc8dbab63

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : STELIO LOPES MENDONÇA JUNIOR - CE007175
SIMONE MAGALHÃES OLIVEIRA - CE016945
PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
AGRAVADO
: CETENCO ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
JULIANO BARBOSA DE ARAÚJO E OUTRO(S) - SP252482
AGRAVADO
: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: DANILO ORENGA CONCEIÇÃO - SP315244
CAROLINA NAVES SILVESTRE - SP441118
PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO - SP500124
MARCELO ANTONIO MURIEL - SP083931
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 1835453c-3b31-4340-9bac-8a3dc8dbab63